Tribunal: TJSP
Processo: 2272948-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. Decisão interlocutória que indeferiu pedido de inclusão, no polo passivo, da Instituição Financeira. Reforma que se impõe. Possibilidade de penhora da unidade geradora dos débitos que exige a participação da Instituição Financeira no polo passivo. Precedente do STJ.
RECURSO PROVIDO.